Tribunal: TCU
Processo: 040.750/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1489/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.750/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Krolikowski Nunes (XXX.911.780-XX); Marcelo Teixeira (XXX.996.941-XX); Marcelo Werneck de Capistrano (XXX.192.699-XX); Marco Aurelio Veriato Zolly (XXX.795.040-XX); Marcos Cesar Feital (XXX.285.806-XX); Marcos Minatto (XXX.765.329-XX); Marcos Sanmartin de Mello (XXX.236.291-XX); Marcos Siufi Quevedo (XXX.746.798-XX); Marcus Monteiro da Silva (XXX.295.321-XX); Maria Lucia Caetano Olegario (XXX.129.036-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.